Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-60.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005504-60.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (EMBARGANTE), ROSENA FERNANDES DE SENA - CPF: 723.073.151-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MUNICIPIO DE ÁGUA BOA.

AGRAVADO(S):
ROSENA FERNANDES DE SENA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO POR CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Necessária é a demonstração da probabilidade do direito, bem como, o perigo da demora, cumulativamente, para concessão dos efeitos do Agravo de Instrumento em favor do agravante.

2. A análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal limita-se a um juízo de cognição sumária, não exauriente, razão pela qual a fundamentação dos motivos que levaram ao deferimento ou indeferimento do pedido não deve esgotar a questão, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária registrada sob no. 1035153-39.2021.8.11.0041, em tramitação perante a Segunda Vara Cível de Água Boa, promovida em desfavor do Município de Água Boa, proferida nos autos da Ação Ordinária registrada sob no. 1000587-32.2018.8.11.0021, em tramitação perante a Segunda Vara Cível de Água Boa-MT, promovida em desfavor do Município de Água Boa, que deferiu parcialmente a tutela vindicada, para determinar que o município reintegre a parte agravada ao cargo público que anteriormente ocupava.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1-

Da legalidade do ato administrativo.

2-

Da ausência de nulidade na formação da comissão especial.

3-

Da necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, postula a parte agravante que “
por todas as considerações relevadas, pede-se, como questão de fundo, a nulidade do ato decisório atacado, por este combatido, objetivando, em consequência, seja confirmado o efeito suspensivo dado ao Agravo de Instrumento.”

Deferido o efeito ativo recursal postulado, a agravada, apresentou resposta pugnando pelo desprovimento recursal.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, não manifestou.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MUNICIPIO DE ÁGUA BOA.

AGRAVADO(S):
ROSENA FERNANDES DE SENA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, saliento que a via estreita da presente via recursal se limita, apenas, ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de adentrar no mérito da causa.

Outrossim, os argumentos ventilados pela parte agravante se confundem com o mérito, devendo ser analisado em sede de cognição exauriente. Assim é o entendimento caseiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JULGADOR PRIMAL – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora, todavia, o risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência.

2. A irreversibilidade dos efeitos da decisão inviabiliza a concessão da tutela provisória, posto que, além da probabilidade do direito e do perigo da demora, exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa sejam reversíveis, pois conceder uma tutela provisória irreversível corresponde a conceder ao agravante a própria tutela definitiva, mas sem assegurar ao agravado o devido processo legal, a teor do artigo 300, parágrafo 3o, do CPC.

3. Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual, devendo ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos e o pleno exercício do contraditório.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1003422-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Ademais, consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária registrada sob no. 1000587-32.2018.8.11.0021, em tramitação perante a Segunda Vara Cível de Água Boa-MT, promovida em desfavor do Município de Água Boa, que deferiu parcialmente a tutela vindicada, para determinar que o município reintegre a parte agravada ao cargo público que anteriormente ocupava.

Pois bem, como assinalado na decisão (ID. 34953955) que indeferiu o pleito por efeito suspensivo no presente recurso de Agravo de Instrumento, em decisão liminar, in verbis
“não restou demonstrados os fundamentos necessários para aplicação do efeito suspensivo a decisão que concedeu a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo”
.

Com efeito, o pleito recursal não comporta a tutela provisória perseguida pelo munícipio agravante, pois, o argumento que fundamenta o pedido do efeito suspensivo, se traduz no objeto da ação originária, que versa a respeito da aparente ilegalidade do ato administrativo que exonerou a servidora municipal, ora agravada, cuja cognição é inadmissível, na estreita via do recurso de Agravo de Instrumento, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos. A cognição quanto a legalidade do ato ensejaria em supressão de instância.

Ademais, evidencia-se a necessidade de caracterização de ambos os requisitos, a saber, “fumus bonis iuris” e “periculum in mora”. A ausência de um dos requisitos impossibilita a concessão pedido.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se pretende a manutenção do contrato de plano de saúde. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3.
A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente.
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no TP: 3668 SP 2021/0347845-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (grifo nosso)

No caso dos autos, a decisão liminar que indeferiu a concessão do efeito suspensivo, mostra-se acertada, em atenção ao estabelecimento do equilíbrio na relação processual nos autos de origem, até ulterior deliberação judicial, uma vez que o afastamento da servidora representaria desequilíbrio, obstando a parte do recebimento de verbas de caráter alimentar, podendo ser agravado em razão do tempo,
fato que afasta a tese de riscos de prejuízos irreparáveis ao município agravante, uma vez que não ficou comprovado que o referente ente público é incapaz de suportar o deslinde da demanda originária
, motivo pelo qual entendo que deve ser ratificado a decisão liminar (ID. 36953955).

Além disso, não se pode olvidar que a parte agravante irá se servir da prestação dos serviços da parte agravada, fato que reforça, ainda mais, a alegação de prejuízos ao Município recorrente

Portanto, a elucidação das questões alegadas não se encontra suficientemente delineados para dar lastro à probabilidade do direito, nem se afigura o perigo da demora que possa excepcionalmente, permitir a sua concessão nesta via.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão (ID. 36953955) que indeferiu o pleito da parte agravante.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024